Tribunal: TJPA
Processo: 0006577-18.2014.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006577-18.2014.8.14.0008

APELANTE: ELVIS DA SILVA LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0006577-18.2014.8.14.0008.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA CRIMINAL DE BARCARENA/PA.

APELANTE: ELVIS DA SILVA LIMA (DEFENSORIA PÚBLICA).

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.

REVISOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz
Convocado.

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS. IMPROCEDENTE.
ACERVO PROBATÓRIO SATISFATORIO. PLEITO PARA REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PARCIAL PROVIMENTO.
MUDANÇA DE REGIME.
INVIABILIDADE.
DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA.

IMPROVIMENTO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A materialidade e autoria delitivas restaram satisfatoriamente comprovadas nos autos pelo auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão de drogas, laudo de exame toxicológico definitivo, bem como pela prova oral produzida em juízo, mediante relatos harmônicos e coerentes. Versão defensiva isolada nos autos.

2.

O conjunto probatório demonstra, sem sombra de dúvidas, a prática do crime de tráfico de drogas, sendo incabível o pleito de desclassificação.

3.

As circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei 11.343/2006, admitem a redução da pena-base, em razão de fundamentação inidônea para negativação de vetoriais
.

4.

Mantido o regime fechado para início de cumprimento de pena, justificado ao fato de o apelante não ser primário.

5.

Não existindo informações atuais e suficientes sobre o período de prisão cautelar do apelante, forçoso reconhecer que a matéria referente à detração ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.
Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 17 dias do mês de março de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
ELVIS DA SILVA LIMA
, por intermédio da defensoria pública, objetivando a reforma da r. sentença proferida
pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Barcarena/PA,
nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público (ID 6288034), que condenou o apelante pela prática do crime inserto no art. 33, caput, da Lei nº.11.343/2006.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante à pena de
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa,
em regime inicial fechado (ID 6288062).

Houve juntada do laudo definitivo (ID 6288043).

A defesa postulou a absolvição sustentando negativa de autoria e insuficiência probatória a embasar o édito condenatório, pelo que, pleiteou a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.
Subsidiariamente, pugnou pela reanálise da dosimetria, com fixação da pena-base no mínimo legal, argumentando ausência de fundamentação idônea a justificar exasperação da reprimenda.
Demandou aplicação do instituto da detração penal. Por fim, requereu modificação do regime de cumprimento inicial da sanção
(ID 6288063).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e não provimento do apelo, consoante manifestação de ID 6288064.

Por seu turno, a Procuradoria de Justiça, instada a se manifestar, nesta segunda instância, opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso interposto, no sentido de reformular a primeira fase da dosimetria no que se refere aos vetores de motivos e consequências do crime, com a mantença da pena aplicada (ID 7141077).

É o relatório.

Com revisão, considerando que a apelação versa sobre delito tipificado com pena de reclusão (art.136, I, do RI/TJE).

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E NEGATIVA DE AUTORIA

Averbo, de pronto, não assistir razão ao apelante, no que concerne ao
pedido absolutório
, sob alegação de insuficiência probatória e negativa de autoria, sob alegação de não ter conhecimento de que transportava entorpecentes, tampouco o animus de cometer o ilícito,
vez que as provas nas quais se fundou o édito condenatório são robustas e harmônicas a respaldar a manutenção da condenação no que tange ao delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Vislumbro que a
materialidade do fato
criminoso está sobejamente demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(ID 6288042)
e Laudo Toxicológico Definitivo nº 2014.05.000008-QUI
(ID 6288043)
, atestando estar na posse de 45 (quarenta e cinco) tabletes de Maconha, pesando 49,945 kg (quarenta e nove quilogramas e novecentos e quarenta e cinco gramas).

Com efeito, em relação à
autoria delitiva
, as testemunhas de acusação
Manoel Francisco
e
Elieser Araujo
, todos Policiais Militares que participaram das diligências,
ratificaram, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os depoimentos que prestaram na fase policial, sendo enfáticos e coesos em relatar que o apelante foi abordado, durante uma blitz, no Trevo do Arapari, em Barcarena, quando conduzia um veículo.

Na ocasião, o apelante conduzia, sozinho, o veículo que foi abordado na fiscalização da Polícia Rodoviária Estadual, e na revista os agentes públicos constataram que, no porta-malas do referido veículo, haviam 45 (quarenta e cinco) tabletes de uma substância com aparência de Maconha, situação confirmada pelo Laudo Toxicológico Definitivo, juntado aos autos (ID

6288043).

Friso, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos.

Sobre a validade do testemunho policial, colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

A tese defensiva de insuficiência probatória não prospera, porque a condenação foi baseada em testemunhos, que, de forma coerente e firme narram toda a dinâmica dos fatos que resultaram na prisão do apelante.

De outro modo, a versão apresentada pela defesa se encontra inteiramente dissociada das provas apuradas no curso da instrução, impondo-se a manutenção da condenação.

Sem maiores divagações,
a conduta do apelante se enquadra no disposto no art. 33 da Lei 11.343/2006
, conforme relatos coerentes, harmônicos e detalhados prestados na fase de inquérito e no curso da instrução processual, estando devidamente respeitado o art. 155 do CPP:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Portanto, constato que o acervo probatório possui robustez e segurança necessárias e suficientes para configurar o ilícito penal,
previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, o que
inviabiliza
acolhimento do pleito absolutório.

DO REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA

A defesa aduz a reforma da dosimetria, pleiteando a fixação da pena-base no mínimo legal para o delito em apreço, alegando inexistência de fundamentação idônea a justificar a sua exasperação.

Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte que interessa (ID 6288062):

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a
culpabilidade
do réu é grave na medida em que tinha posse, para fins de comercialização, relevante quantidade de substâncias entorpecentes, mal que assola gravemente toda a sociedade brasileira, inclusive a desta Cidade, que, dia após dia, objetiva livrar a juventude desse grave vício, criado por pessoas que objetivam apenas lucrar em detrimento do prejuízo moral e material alheio
. O registra antecedentes criminais à luz do que preceitua a Súmula no 444 do STJ. Sua conduta social não investigada.
Os
motivos do crime
lhe são desfavoráveis, pois esse tipo de crime decorre da vontade pura e simples de arregimentar usuários para que, dependentes do tóxico, adquiram, cotidianamente, esse tipo de substância que tão mal faz. à saúde e a vida em sociedade, tudo no afã de lucrar mais e mais sem trabalhar para esse fim. As
circunstâncias
também tendem contra o réu, posto que se utiliza da dependência de outrem para obter fácil vantagem econômica. As
consequências
não podem figurar em seu favor, uma vez que a sociedade como um todo, diante da prática de ilícitos desta natureza, passa a viver em profunda Instabilidade e insegurança, pois, o tráfico de drogas é apenas o início da prática de outros crimes e da desestruturação familiar
. O comportamento da vítima, no caso, o Estado, em nada concorreu para o crime. Diante disso, fixo a
pena base em 06 ( seis ) anos e 06 ( seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa.

Não há atenuante, mas há agravante da reincidência, pelo que aumento de 06 meses e de 100 dias multa, resultando em
07 anos de reclusão e 700 dias multa

Não há causa de aumento ou diminuição, pelo que torno em
concreto e definitivo a pena de
07 ( sete) anos de reclusão e 700 ( setecentos ) dias multa
.

Considerando a condição econômica do réu, fixo o dia multa em 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato.

Regime inicial
FECHADO
, pois que a reincidência e as circunstâncias do art 59 do Cp não indica um regime mais brando
(...).

Pois bem, após a reavaliação do art. 59 do CPB, verifico que assiste razão à defesa no que diz respeito às vetoriais dos
motivos, circunstâncias e consequências do crime,
pois a fundamentação utilizada é ínsita ao tipo penal, inexistindo fundamentação concreta a justificar a negativação dos referidos vetores, nesse sentido, válido mencionar a
Súmula nº 17
deste e. Corte
(“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”)
, motivo pelo qual,
considero motivos, circunstâncias e consequências do crime como neutras.

A
inda nesse ponto, evidencio fundamentação concreta e idônea a justificar a valoração negativa do vetor
culpabilidade
, considerando a quantidade expressiva de quase 50 (cinquenta) quilos de entorpecente. De modo que
, redimensiono a pena-base, para fixá-la em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses

de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, fixada no valor mínimo unitário.

Na
segunda fase
da dosimetria, ausentes atenuantes a considerar. Em relação a agravante da reincidência, entendo que houve equívoco do magistrado sentenciante, pois o réu registra condenação nos autos do processo de nº 0013986-59.2016.8.14.0401, com sentença transitada em julgado em 06/02/2017, ou seja, posterior ao feito em análise, não havendo o que se falar em reincidência, de modo que, de ofício, afasto sua incidência, mantendo a pena intermediária em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Já na
terceira fase
, observo a inexistência de causas de aumento ou diminuição da pena a considerar, pelo que torno como
definitivo o
quantum
da pena em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Não merece guarida o pedido acerca de regime inicial mais brando, pois o apelante já registra outra condenação, sendo motivo a justificar a manutenção do
regime fechado
, disposto no artigo 33, §2º, “a”, do CPB.

Deixo de proceder ao pleito de
detração
, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder ao devido cálculo.

Ante o exposto
,
conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
REDIMENSIONAR
a pena atribuída ao apelante, nos termos delineados alhures, mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora impugnada em seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 18/03/2025